Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-76.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pela mutuária em razão da retenção de parte de seu salário, por si só, não fazem surgir dano moral –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pela mutuária em razão da retenção de parte de seu salário, por si só, não fazem surgir dano moral – ausência do dever de indenizar – sentença mantida – recurso desprovido.